Tribunal: STF
Processo: Rcl 85309
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 180.205/2025–STF, a defesa técnica afirma que, em razão da procedência da presente reclamação, o Ministério Público Militar — MPM foi intimado a cumprir a determinação emanada, mas apresentou nova manifestação em frontal e reiterado descumprimento da ordem judicial.



    Afirma que a decisão proferida na presente reclamação foi expressa ao determinar que o Ministério Público deveria abster-se de invocar abstratamente o princípio da especialidade como fundamento para eventual recusa do acordo de não persecução penal — ANPP, estabelecendo vedação específica ao uso de fundamentos genéricos desvinculados das circunstâncias concretas do caso.



    Aduz que, não obstante essa proibição expressa, o MPM descumpriu frontalmente a decisão ao fundamentar sua nova recusa em argumentos genéricos e abstratos.



    Sustenta que o MPM utilizou exatamente o fundamento abstrato e genérico (“efeitos deletérios que o tráfico, posse ou uso de substâncias entorpecentes, em local sujeito à administração militar, traz para a hierarquia e disciplina”) que foi expressamente vedado pela decisão desta Suprema Corte, em duas oportunidades.



    Argumenta que a nova manifestação do MPM configura dupla violação à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal: (i) ausência de análise individualizada e motivada das circunstâncias do caso concreto; (ii) utilização de fundamento abstrato e genérico expressamente proibido.



    Assevera que o MPM, ao descumprir reiteradamente as determinações desta Suprema Corte, não apenas viola as ordens específicas proferidas no HC 259.378/MG e na Rcl 85.309/MG, como também seus precedentes consolidados (HC 242.371/RS e HC 218.489/AM).



    Alega que o periculum in mora revela-se manifesto, porquanto a Ação Penal Militar n. 7000021-64.2025.7.04.0004 encontra-se em curso, sem que tenha havido o cumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal. O fumus boni iuris, por sua vez, exsurge cristalino da violação flagrante e reiterada das decisões proferidas por esta Suprema Corte, conforme amplamente demonstrado nos tópicos precedentes.



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    1. O conhecimento da presente MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL, por atendidos os pressupostos de admissibilidade; 



    2. A concessão da medida cautelar para DETERMINAR A SUSPENSÃO da Ação Penal Militar n.º 7000021-64.2025.7.04.0004, em trâmite perante a Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (Juiz de Fora/MG), até o efetivo cumprimento, pelo Ministério Público Militar, das decisões proferidas por esta Excelsa Corte no Habeas Corpus n.º 259.378/MG e na Reclamação Constitucional n.º 85.309/MG, conforme autoriza o art. 989, II, do Código de Processo Civil, de modo a evitar dano irreparável ao reclamante;



    3. Ao final, seja confirmada a medida cautelar ora requerida, garantindo-se a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 988, II, do Código de Processo Civil), DETERMINANDO ao Ministério Público Militar que dê efetivo cumprimento ao decidido no Habeas Corpus n.º 259.378/MG e na Reclamação Constitucional n.º 85.309/MG e proceda, efetiva e motivadamente, à análise do preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal em favor de GUILHERME RIBEIRO FERNANDES DOS SANTOS, considerando as circunstâncias concretas e individualizadas do caso, abstendo-se de invocar abstratamente o princípio da especialidade ou fundamentos genéricos como fundamento para eventual recusa;



    4. Seja determinada a adoção de medidas assecuratórias do efetivo respeito e cumprimento das determinações desta Excelsa Corte; 



    5. O Defensor Público subscritor manifesta, desde já, o desejo de realizar sustentação oral quando do julgamento, nos termos do art. 18, VI, da Lei Complementar n.º 80/94; 



    6. Pugna pela intimação pessoal da Defensoria Pública da União para todos os atos do processo, contando-se todos os prazos em dobro, conforme art. 44, I da LC 80/94 (doc. 19, pp. 6-7).



    Decido.



    Registro que, ao apreciar a Rcl 85.309/MG, julguei procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar ao Ministério Público Militar oficiante na Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (Juiz de Fora/MG) que desse cumprimento ao decidido no HC 259.378/MG, a fim de verificar, no caso concreto, se o reclamante reúne as condições estabelecidas pelo art. 28-A do Código de Processo Penal — CPP.



    Enfatizei, ainda, que o MPM deveria manifestar-se de forma motivada sobre o cabimento ou não do acordo de não persecução penal, abstendo-se de invocar abstratamente o princípio da especialidade como fundamento para eventual recusa.



    Essa decisão transitou em julgado em 4/11/2025 (doc. 18).



    O Ministério Público Militar, por sua vez, deixou de oferecer o acordo de não persecução penal por considerar ausentes os requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nestes termos:



    [...]



    10. Com efeito, o art. 28-A do Código de Processo Penal estabelece que, tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público pode propor o acordo, desde que tal medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:



    [...]



    11. No caso em apreço, entretanto, mesmo que afastados estejam os argumentos acerca da inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União, não se mostram, objetivamente, presentes as bases necessárias para o início das tratativas para a formalização da referida medida alternativa.



    12. É que, embora a infração penal tenha sido praticada sem violência ou grave ameaça e esteja sujeita à pena mínima inferior a quatro anos, o acordo não é suficiente para reprovação e prevenção do crime tipificado no art. 290 do Código Penal Militar, tendo em vista os graves efeitos deletérios que o tráfico, posse ou uso de substâncias entorpecentes, em local sujeito à administração militar, traz para a hierarquia e disciplina, pilares sobre os quais se sustenta a própria instituição militar.



    13. No ponto, impende notar que o egrégio Superior Tribunal Militar, no julgamento da Apelação Criminal nº 7000112-49.2023.7.03.0103, já teve a oportunidade de se manifestar sobre a gravidade do tráfico, posse ou uso de substâncias entorpecentes por militares, sobretudo em área sob administração militar, ressaltando os efeitos deletérios que tal prática acarreta para a hierarquia e disciplina militares, conforme aresto abaixo transcrito:



    [...]



    15. Por todo o exposto, o Ministério Público Militar, considerando que, no caso em tela, o Acordo de Não Persecução Penal não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime, deixa de propor sua celebração ao acusado GUILHERME RIBEIRO FERNANDES DOS SANTOS (ex-soldado do EB) pugnando pelo regular prosseguimento do feito (doc. 19, p. 3 — grifos meus e no original).



    Como se vê, o Ministério Público Militar oficiante na Procuradoria de Justiça Militar de Juiz de Fora/MG manifestou-se pela impossibilidade de oferta do ANPP com base em elementos fáticos, em tese, extraídos da prática delitiva.



    Com efeito, o ANPP não é direito subjetivo do acusado, pois, tratando-se de negócio jurídico processual, requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). 



    Nesse sentido, a doutrina:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020).



    Como ato discricionário regrado do Ministério Público, este avaliará, primeiro, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (art. 28-A do CPP) e, sendo o caso de sua aplicação, elegerá as condições que julgar necessárias e adequadas ao caso concreto. O acusado, por sua vez, poderá ou não aceitar a proposta, conforme o seu interesse em submeter-se a ela ou a segundo a estratégia defensiva desenvolvida pela defesa.



    Ainda nesse contexto:



    Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo (Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 — grifei).



    Nessa mesma linha de orientação, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE.



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’.



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020).



    4. Agravo Regimental a que nega provimento (HC 191.124 AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/04/2021 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado.



    IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”.



    V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 201.610 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/6/2021 — grifei).



    A propósito, em recente decisão proferida pela Primeira Turma, reafirmou-se o entendimento de que “o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do acusado, competindo ao Ministério Público a análise acerca da necessidade e suficiência do instituto para reprovação e prevenção do crime” (HC 257.049 AgR/GO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13/8/2025).



    Ante o exposto, indefiro o pedido de medida cautelar incidental ora formulado.



    Nada mais havendo a ser provido e já certificado o trânsito em julgado, determino o retorno dos autos ao arquivo, independentemente de publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator